Tribunal: TJMT
Processo: 1034561-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034561-79.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: AGROVENCI LTDA
AGRAVADO: RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de crédito não pode ser realizada incidentalmente no juízo da execução individual, inserindo-se na competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que detém atribuição universal para apreciar todas as questões relacionadas ao concurso de credores.
O credor que se considera titular de crédito extraconcursal deve valer-se do procedimento próprio de impugnação de crédito perante o juízo universal.
A conversão da execução originária em cumprimento de sentença, mediante acordo homologado judicialmente com obrigação de pagar quantia certa, pode ter implicações na análise da natureza do crédito, questão que também deve ser apreciada pelo juízo recuperacional.
Enquanto não houver pronunciamento do juízo universal reconhecendo a extraconcursalidade, o crédito permanece formalmente incluído no concurso de credores e sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo a suspensão da execução individual.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034561-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Produto Rural, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.197.599/0001-19 (AGRAVANTE), RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI - CPF: 943.487.661-34 (AGRAVADO), WALMIR OLIVEIRA DA CUNHA - CPF: 869.036.831-00 (ADVOGADO), CAMILA MARIA BATISTA CINTRA - CPF: 995.968.811-91 (ADVOGADO), GABRIELA ADORNI MAZZOTTI - CPF: 621.315.161-34 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), GUILHERME BATISTA ROLDAO - CPF: 119.063.016-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXTRACONCURSALIDADE – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – OPERAÇÃO DE BARTER – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO HABILITADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VIA PRÓPRIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de crédito não pode ser realizada incidentalmente no juízo da execução individual, inserindo-se na competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que detém atribuição universal para apreciar todas as questões relacionadas ao concurso de credores.

O credor que se considera titular de crédito extraconcursal deve valer-se do procedimento próprio de impugnação de crédito perante o juízo universal.

A conversão da execução originária em cumprimento de sentença, mediante acordo homologado judicialmente com obrigação de pagar quantia certa, pode ter implicações na análise da natureza do crédito, questão que também deve ser apreciada pelo juízo recuperacional.

Enquanto não houver pronunciamento do juízo universal reconhecendo a extraconcursalidade, o crédito permanece formalmente incluído no concurso de credores e sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo a suspensão da execução individual.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034561-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AGROVENCI LTDA

AGRAVADO:

RAPHAEL DE LIMA TOVAR GUIMARAES GIFFONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, nos autos do Cumprimento de Sentença, com pedido de tutela de urgência (processo no 1001629-58.2024.8.11.0037), pela qual se determinou a suspensão da execução, sob o fundamento de que o crédito exequendo tem origem em data anterior ao deferimento da recuperação judicial do devedor e, por isso, estaria sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo o
stay period
.

Nas razões recursais Id. 319662365, a parte agravante narra o histórico processual, esclarecendo que a execução de origem decorre de três Cédulas de Produto Rural de liquidação física, emitidas em contrapartida ao fornecimento de insumos agrícolas ao agravado no contexto de operação de
barter
, consistente em permuta direta entre insumos e produtos agrícolas.

Sustenta que as CPRs foram regularmente emitidas e garantidas por penhor agrícola de primeiro grau, lastreadas em lavouras e propriedades específicas, sendo os grãos produzidos a forma de quitação. Afirma que o agravado deixou de cumprir o acordo judicial homologado, notadamente a obrigação de dar em garantia os imóveis ajustados, o que ensejou o ajuizamento do cumprimento de sentença ora suspenso.

A agravante alega que a suspensão da execução é indevida, porquanto o crédito perseguido é extraconcursal, à luz do art. 11 da Lei no 8.929/94, por se tratar de CPRs com liquidação física, representativas de operação de troca por insumos (
barter
), hipótese legalmente excluída dos efeitos da recuperação judicial. Invoca também o art. 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, para demonstrar que o
stay period
somente alcança créditos sujeitos à recuperação, o que não é o caso.

Argumenta que o agravado, de forma ardilosa, incluiu indevidamente o crédito da agravante no rol de credores da recuperação judicial, omitindo nas informações prestadas ao juízo recuperacional a existência das CPRs e a natureza do crédito.

Pede, ainda, o reconhecimento da prevenção da relatoria de Vossa Excelência, com base nos arts. 930 do CPC e 80, §1o do RITJMT, em razão de haver anterior recurso (AI no 1010939-05.2024.8.11.0000) oriundo do mesmo processo de cumprimento de sentença.

Formula expressamente pré-questionamento sobre a tese da extraconcursalidade das CPRs de liquidação física representativas de operação de
barter
, invocando o art. 11 da Lei no 8.929/94 e art. 6o, II, da Lei no 11.101/2005, bem como o art. 93, IX, da Constituição Federal, com base nas Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.

Ao final, requer: o conhecimento do agravo e concessão de efeito ativo,
inaudita altera pars
, para restabelecer o prosseguimento do cumprimento de sentença no 1001629-58.2024.8.11.0037; no mérito, pede o provimento integral do recurso, com reconhecimento da extraconcursalidade do crédito executado, afastando os efeitos do
stay period
, e permitindo o prosseguimento da execução suspensa.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim indeferida em 22/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 324126883.

Contraminuta no Id. 330430874 da parte recorrida, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pediu o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 341441861, de lavra da Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por AGROVENCI – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado.

A agravante sustenta que o crédito exequendo decorre de três cédulas de produto rural de liquidação física emitidas em operação de
barter
, consistente na troca de insumos agrícolas por grãos produzidos pelo devedor. Argumenta que tal crédito possui natureza extraconcursal nos termos do artigo 11 da Lei no 8.929/94, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual o
stay period
não alcançaria a execução em curso. Requer o reconhecimento da extraconcursalidade e o prosseguimento do feito executivo.

O agravado apresentou contraminuta, sustentando que o crédito está devidamente habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial e que eventual discussão sobre sua natureza deve ser travada perante o juízo universal mediante impugnação de crédito. Defende a correção da decisão que determinou a suspensão da execução.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença ao fundamento de que o crédito exequendo possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, submete-se aos efeitos do concurso de credores, incluindo a suspensão das execuções individuais prevista no artigo 6o, inciso II, da Lei no 11.101/2005.

Em suma, a agravante insurge-se contra tal determinação alegando que seu crédito seria extraconcursal por decorrer de cédulas de produto rural de liquidação física representativas de operação de
barter
, hipótese que estaria excluída dos efeitos recuperacionais por força do artigo 11 da Lei no 8.929/94.

Com efeito, embora a legislação efetivamente preveja que os créditos e garantias cedulares vinculados à cédula de produto rural com liquidação física representativa de operação de troca por insumos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, a definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal de determinado crédito não pode ser realizada incidentalmente no juízo da execução individual.

Tal matéria insere-se na competência exclusiva do juízo da recuperação judicial, que detém atribuição universal para apreciar todas as questões relacionadas ao concurso de credores, em observância aos princípios da universalidade e da centralização que regem o procedimento recuperacional.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo recuperacional avaliar o caráter concursal ou extraconcursal dos créditos relacionados na recuperação judicial, de modo que o credor que se considera titular de crédito extraconcursal deve valer-se do procedimento próprio de impugnação de crédito perante o juízo universal, onde poderá demonstrar as peculiaridades do título e pleitear seu reconhecimento como crédito não sujeito aos efeitos da recuperação.

Desta feita, não cabe ao juízo da execução individual, tampouco a este Tribunal em sede de agravo de instrumento vinculado ao processo executivo, proceder a tal reconhecimento de forma incidental.

Sobreleva-se, ademais, que a sistemática da Lei no 11.101/2005 estabelece que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial ficam sujeitos aos seus efeitos, conforme dispõe o artigo 49 do referido diploma legal, sendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação, nos termos do artigo 6o, inciso II, da mesma lei.

Nesta toada, a definição sobre quais créditos efetivamente se submetem ou não ao regime recuperacional deve ser feita pelo juízo competente para processar a recuperação, mediante o procedimento adequado de verificação e classificação de créditos.

No caso concreto, verifica-se que o crédito da agravante foi incluído no quadro geral de credores da recuperação judicial do agravado, constando como crédito concursal, sendo que, se a parte agravante entende que seu crédito possui natureza extraconcursal em razão das características do título que o lastreia, deve apresentar impugnação de crédito nos próprios autos da recuperação judicial, onde a matéria será apreciada pelo juízo universal com observância do contraditório e da ampla defesa, permitindo-se a produção de todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Ademais, não se pode desconsiderar que a execução originária foi convertida em cumprimento de sentença em razão de acordo celebrado entre as partes e homologado judicialmente, no qual o executado se comprometeu ao pagamento de quantia certa. Tal circunstância pode ter implicações na análise da natureza do crédito, porquanto a conversão da obrigação de entrega de produto em obrigação de pagar quantia certa, mediante transação homologada judicialmente, pode alterar a configuração original do título executivo. Essa questão também deve ser apreciada pelo juízo da recuperação judicial ao examinar eventual impugnação de crédito, não sendo possível sua definição incidental no âmbito do processo executivo.

Portanto, impõe-se, no caso, o prestígio à decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial determinou expressamente a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, ressalvadas apenas as hipóteses legalmente previstas, de modo que enquanto não houver pronunciamento do juízo universal reconhecendo a extraconcursalidade do crédito da agravante, este permanece formalmente incluído no concurso de credores e sujeito aos efeitos da recuperação, incluindo a suspensão da execução individual.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores não tem o condão de transmudar sua natureza, também estabelece que a definição sobre tal natureza deve ser feita no âmbito do processo de recuperação judicial, mediante o procedimento adequado. O credor não está obrigado a apresentar impugnação quando seu crédito é manifestamente extraconcursal, mas quando há controvérsia sobre tal caracterização, como ocorre no presente caso, a questão deve ser dirimida pelo juízo competente.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÕES DE CRÉDITO PENDENTES DE JULGAMENTO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PROCESSOS No 1016374-12.2024.8.11.0015 E 1016189-71.2024.8.11.0015) –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO
– NECESSIDADE DE RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).
Nos casos em que a controvérsia sobre a natureza do crédito exequendo (se concursal ou extraconcursal) encontra-se submetida ao exame do juízo da recuperação judicial, no âmbito de impugnações específicas que pendem de julgamento (processos no. 1016374-12.2024.8.11.0015 e 1016189-71.2024.8.11.0015, perante a 4a Vara Cível de Sinop), não compete ao tribunal, em grau recursal, antecipar-se ao juízo competente e decidir sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.
A atribuição para análise da sujeição ou exclusão do crédito ao regime concursal é do juízo universal da recuperação, cuja competência deve ser preservada, em observância ao devido processo legal, à hierarquia jurisdicional e à segurança jurídica.
O risco de perecimento do bem alegado não autoriza o afastamento dessas garantias, mormente quando a controvérsia sobre a natureza do crédito é objeto de incidentes específicos, ainda não decididos.
Agravo não conhecido.”
(N.U 1008531-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL –
ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI N° 11.101/2005) –
COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6°, § 7°-A DA LEI N° 11.101/2005)
– OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei n° 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo.
O vigente § 7o - A, do art. 6o da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4° deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente.
Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020).
A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei n° 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial no. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023.
Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4° e 5° do artigo 6°, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023.”
(N.U 1003571-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 19/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE CONVERTEU O VALOR PENHORADO EM PAGAMENTO E DEFERIU O LEVANTAMENTO PELA EXEQUENTE/AGRAVADA –
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO – NECESSIDADE DE PRONUNCIADO DO JUÍZO UNIVERSAL SOBRE A MATÉRIA
– PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “o exame sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito é de competência do Juízo da recuperação.”
(AgInt no CC 162.066/CE).
(N.U 1024029-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

“Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial.
Discussão Sobre A Classificação Do Crédito. Competência Exclusiva Do Juízo Da Recuperação Judicial.
Declaração de Extraconcursalidade Afastada. Negativa de Prestação Jurisdicional. Não Evidenciada. Validade da Garantia Fiduciária. Pedido Não Conhecido. Recurso Conhecido em Parte e Parcialmente Provido na Parte Conhecida.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial em virtude da decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, em que foi reconhecida a natureza extraconcursal do crédito e determinada a suspensão dos atos constritivos sobre etanol estocado, até manifestação do Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade do bem.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se compete ao Juízo da Execução ou ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza do crédito e sobre a possibilidade de atos constritivos.
III. Razões De Decidir
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia de forma fundamentada a questão submetida, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes, sendo desnecessária a análise de matéria não suscitada em primeiro grau.
4. A alegação de inexistência de registro da alienação fiduciária constitui inovação recursal, vedada a apreciação no Agravo de Instrumento pela instância revisora, por configurar supressão de instância.
5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a classificação do crédito, concursal ou extraconcursal, e sobre a possibilidade de atos de constrição/expropriação, mesmo em se tratando de crédito garantido por alienação fiduciária.
6. O reconhecimento de plano, pelo Juízo da Execução, da extraconcursalidade do crédito extrapola sua competência, especialmente diante da dúvida objetiva quanto à sua natureza, já que o crédito foi habilitado no quadro geral de credores, que compareceu na Assembleia Geral de Credores e não se insurgiu.
7. Cabe ao Juízo da recuperação judicial avaliar tanto a classificação do crédito quanto a essencialidade do bem constrito à manutenção da atividade empresarial.
IV. Dispositivo E Tese
8. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão examina a matéria submetida, ainda que não aprecie todos os argumentos da parte. 2. A inovação recursal impede o conhecimento de alegações não submetidas ao Juízo singular, sob pena de supressão de instância. 3. Compete exclusivamente ao Juízo da recuperação judicial deliberar sobre a natureza do crédito e a essencialidade dos bens da recuperanda.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1734857/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.539.687/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 23.06.2025; STJ, REsp n. 2174070/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.12.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.453.181/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no CC n. 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 15.02.2022; STJ, AgInt no CC n. 190.109/MG, 2a Seção, j. 03.04.2025.”
(N.U 1025111-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES –
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO EM JUÍZO DIVERSO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – QUANTIA IRRISÓRIA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Conforme jurisprudência pacífica no âmbito do STJ, o Juízo onde se processa a Recuperação Judicial é o competente para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal do crédito objeto de ação de cobrança proposta em juízo diverso.
Uma vez irrisórios os honorários de sucumbência, considerando os parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, pertinente a sua majoração, nos termos do artigo 85, §8o do CPC e majoração dos honorários recursais decorrente do provimento parcial do apelo (artigo 85, §11o do CPC).”
(N.U 1003852-65.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021)

Portanto, a suspensão da execução individual decorre de expressa determinação legal aplicável aos créditos sujeitos à recuperação judicial, e a definição sobre a sujeição ou não do crédito da agravante a tal regime deve ser feita pelo juízo universal, mediante o procedimento próprio. Enquanto não houver tal definição, a suspensão determinada pelo juízo da execução está em conformidade com a legislação de regência e com a decisão proferida nos autos da recuperação judicial.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026